Tribunal: TJDFT
Processo: 0753450-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MICROEMPRESA. SÓCIO-ADMINSTRADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Os autos indicam que o agravante é sócio-administrador de microempresa com capital social declarado, porém juntou documentação demonstrando que sua renda provém exclusivamente da atividade empresarial, a qual se encontra financeiramente deficitária, com dívidas acumuladas e ausência de liquidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade de justiça prevista no art. 98 do CPC, considerando a existência de participação societária e a situação financeira da microempresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça pressupõe demonstração de impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio, conforme art. 98 do CPC.
4. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, embora não vinculante, fornece parâmetro razoável de aferição inicial, considerando hipossuficiente quem possui renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
5. A condição econômico-financeira da pessoa jurídica não se confunde com a da pessoa física, nos termos do art. 49-A do CC, sendo inadmissível presumir capacidade contributiva pela mera existência de participação societária. A solidariedade não se presume, conforme art. 265 do CC.
6. Documentos fiscais e financeiros juntados aos autos evidenciam a inexistência de renda disponível, a existência de débitos e despesas incompatíveis com o pagamento das custas, demonstrando risco de dano processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça é possível quando demonstrada a incompatibilidade entre as despesas processuais e a renda efetivamente disponível, ainda que o requerente seja sócio de microempresa deficitária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CC, arts. 49-A e 265.